Tribunal: CARF
Processo: 13603.720603/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. 135, III, CTN.
A atribuição de responsabilidade tributária ao administrador depende da comprovação da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, na forma exigida pelo artigo 135, III, do CTN. Os atos em infração à lei para atribuição de responsabilidade tributária, referidos pelo artigo 135, III, do CTN, não se confundem com os atos praticados pela pessoa jurídica.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de receitas, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTOS REFLEXOS
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
MULTA QUALIFICADA. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. ART. 112 DO CTN
O simples não pagamento de tributo não é motivação suficiente para a qualificação de multa, devendo a autoridade fiscal demonstrar cabalmente o intuito doloso do contribuinte, ainda mais quando a não apresentação dos livros motivou o arbitramento (Súmula 126 CARF). Por outro lado, deve ser aplicado o art. 112 do CTN, in dubio pro reu, quando o contribuinte alega erro na entrega de documentação.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720603/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.186 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
METALPOLI - COMÉRCIO DE METAIS E POLIETILENO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. 135, III, CTN.
A atribuição de responsabilidade tributária ao administrador depende da
comprovação da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, na forma exigida pelo artigo 135, III, do CTN. Os
atos em infração à lei para atribuição de responsabilidade tributária, referidos
pelo artigo 135, III, do CTN, não se confundem com os atos praticados pela
pessoa jurídica.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de receitas, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
TRIBUTOS REFLEXOS
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir
dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
MULTA QUALIFICADA. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. ART. 112
DO CTN
O simples não pagamento de tributo não é motivação suficiente para a
qualificação de multa, devendo a autoridade fiscal demonstrar cabalmente o
intuito doloso do contribuinte, ainda mais quando a não apresentação dos livros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720603/2011-45
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

motivou o arbitramento (Súmula 126 CARF). Por outro lado, deve ser aplicado
o art. 112 do CTN, in dubio pro reu, quando o contribuinte alega erro na
entrega de documentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para excluir a responsabilidade tributária do sócio JÚLIO CÉSAR
MORITO PIMETEL e afastar a qualificação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga., Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 03/10, que exige o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
– IRPJ, no valor de R$ 77.598,89, cumulado com multa de ofício qualificada, no
percentual de 150% , e juros de mora pertinentes calculados até 31/01/2011.
Em decorrência desse procedimento principal, foram também formalizados os
seguintes lançamentos reflexos, a saber:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 11/18), no valor de R$
48.229,37, cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros
de mora pertinentes, calculados até 31/01/2011.
Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 19/27), no valor de R$ 29.110,81, cumulada
com multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora pertinentes,
calculados até 31/01/2011.
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 28/35), no
valor de R$ 134.358,04, cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, e juros de mora pertinentes, calculados até 31/01/2011.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

Lançamento do IRPJ e CSLL. Descrição dos Fatos.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização fez as anotações abaixo transcritas:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração (ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2007 06/2007 0909/2007 12/2007
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte, notificado a
apresentar os Livros e Documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de
Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresenta-los.
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
001 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA)
Omissão das receitas de vendas de mercadorias, apuradas por intermédio de
depósitos bancários não justificados em suas contas-correntes, conforme Termo de
Verificação Fiscal que integra o presente processo.
(...)
002 - RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA)
VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Arbitramento do lucro que se faz em virtude da falta de apresentação de livros
contábeis e documentos do contribuinte, conforme Termo de Verificação Fiscal que
integra o presente processo. Valores correspondentes à receita bruta lançada no livro
Registro de Saídas, deduzida das devoluções observadas.”
Lançamento do PIS e COFINS. Descrição dos Fatos.
“Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
na qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 – PIS/COFINS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS/COFINS
Arbitramento do lucro que se faz em virtude da falta de apresentação de livros
contábeis e documentos do contribuinte, conforme Termo de Verificação Fiscal que
integra o presente processo. Valores correspondentes à receita bruta lançada no livro
Registro de Saldas, deduzida das devoluções observadas.
(...)
002 – PIS/COFINS - OMISSÃO DE RECEITA
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

Omissão das receitas de vendas de mercadorias, apuradas por intermédio de
depósitos bancários não justificados em suas contas-correntes, conforme Termo de
Verificação Fiscal que integra o presente processo.
Do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 36/53).
No TVF, a Fiscalização explica, pormenorizadamente, (i) o procedimento fiscal
realizado; (ii) a circularização feita com clientes do contribuinte; (iii) a necessidade da
obtenção dos extratos bancários do contribuinte, cujo exame se tornou indispensável
para prosseguimento da fiscalização; (iv) as requisições de informação sobre
movimentação financeira procedidas; (v) e justifica por que arbitrou o lucro,
qualificou a multa, no percentual de 150%, e imputou responsabilidade solidária e
pessoal ao sócio da empresa.
Da Impugnação.
Tendo sido dele cientificado, pessoalmente, em 15/02/2011, o sujeito passivo
contestou o lançamento, em 15/03/2011, mediante o instrumento de fls. 468/639.
Foi também cientificado o Sr.: Júlio César Morito Pimentel, por meio do Termo
de Sujeição Passiva no 1, documento de fls. 54/55, pessoalmente, em 15/02/2011.
O Impugnante solicitou o julgamento por conexão das exigências reflexas,
tendo sido exposto o conteúdo da defesa na impugnação de fls. 510/534, que ataca o
lançamento do IRPJ e combate à imputação de responsabilidade ao sócio gerente.
Adiante compendiam-se suas razões.
“A LIDE E SEUS CONTORNOS
(...)
2. No presente auto de infração está o Fisco a exigir da impugnante o imposto
de renda pessoa jurídica (IRPJ), acrescido de multa fixada em 150% (cento e
cinqüenta por cento), sob alegar que “deliberadamente, o contribuinte omitiu-se da
entrega da DIRJ a que estava obrigado, com a clara intenção, s.m.j. de ocultar ou
retardar o conhecimento por parte da fazenda pública dos fatos geradores ocorridos,
conduta esta caracterizada como sonegação pelo art. 71 da Lei 4.502/64” (sic).
(...)
3. Concessa venia, o lançamento está estribado em mera presunção.
3.1. Todo o raciocínio desenvolvido pelos ilustres autuantes não passa de uma
praesumptio hominis, totalmente invalida para alicerçar o lançamento, já que presume
a ocorrência de fato gerador do imposto de renda, com base em vendas que a
impugnante realizou à 03 empresas acima identificadas, receitas num total de R$
282.604,50, que foram declaradas pela ora impugnante, através da DIPJ de n°
1951910, de 25/11/2010, na qual informa um faturamento, no período fiscalizado, de
R$ 1.362,925,33. De outro lado, o lançamento estriba em valores constantes de
extratos bancários da impugnante, obtidos junto às instituições financeiras com total
afronta à Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vez
que referidos dados bancários foram obtidos utilizando do método mais
inconstitucional, ilegal e arbitrário possível: a quebra do sigilo bancário, por
autoridade própria, isto é, em ato unilateral, sem prévia autorização judicial.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

DOS FUNDAMENTOS IMPUGNATÓRIOS
4. Antes de enfrentar propriamente o mérito da quaestio, importante tecer
alguns esclarecimentos preliminares, acerca dos apontamentos inseridos no Relatório
de Fiscalização, como forma de justificar algumas atitudes ou comportamento da
impugnante e, até mesmo, preservar os princípios da ampla defesa e do contraditório
assegurados em processo administrativo, à luz do art. 5o , LV, da Constituição Federal.
4.1. Faz-se mister ressaltar que a impugnante seguirá a mesma ordem constante
do relatório fiscal, onde a digna Autoridade Fazendária pensou haver captado a
simulação da impugnante, em detrimento do erário Federal.
(...)
5.1. Inicialmente, a douta fiscalização ressalta que foi exigido da impugnante,
entre outros documentos, os livros fiscais, notas fiscais de entradas e saídas de abril de
2007, extrato das contas bancárias, arquivos magnéticos referentes às notas fiscais de
entradas e saídas, bem como o seu detalhamento em relação aos produtos
transacionados.
5.2. Esclarece, ainda, em síntese, que solicitou da impugnante diversos
esclarecimentos, como a relação dos produtos produzidos e respectivo processo
produtivo, bem como uma relação pormenorizada de todos os bens atualmente
pertencentes ao seu ativo permanente.
(...)
7. No que pertine aos extratos bancários informa o Fisco que a impugnante
apresentou os extratos bancários de janeiro a dezembro de 2007, impressos por meio
da internet, referentes à conta-corrente 14028-7, agência 2977-7, do Banco do Brasil,
todos com a informação "sem lançamento no período".
7.1. No entanto, assevera o Fisco que DCPMFs - Declaração da Contribuição
Provisória Sobre Movimentação Financeira, enviadas pelas Instituições Financeiras
mostravam uma situação diferente da que foi apresentada pela impugnante, razão pela
qual com base no art. 3o , inciso VII, do Decreto n° 3.724/2001, foi quebrado o sigilo
bancário da impugnante, diga-se de passagem ilegalmente. Mas, nesta seara
entraremos mais adiante, neste momento da defesa gostaríamos de deixar claro que em
nenhum momento a impugnante teve a intenção de criar embaraço à fiscalização,
vejamos:
8. Os extratos bancários, de janeiro a dezembro de 2007, solicitados e entregues
à fiscalização pela impugnante foi emitido por meio da internet e realmente saiu sem
os devidos movimentos - porque os extratos emitidos pela internet com movimento
após 01 ano - não registram o movimento, o que pode ser comprovado no próprio
Banco do Brasil.
8.1. Mesmo assim, a impugnante solicitou às instituições financeiras os extratos
com a movimentação real, para serem entregues à fiscalização. A impugnação foi
informada pelos Bancos que em 30 (trinta) dias receberia os documentos, mas como o
prazo concedido pela Fiscalização estava se esgotando, resolveu entregar os extratos
emitidos pela internet, sem ressalvar que os extratos já tinham sido solicitados às
instituições bancárias. (Aqui realmente houve um deslize da impugnante, em não ter
feito a ressalva junto à Fiscalização).
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

9. Mas, contudo, é preciso ter presente neste ponto, que jamais a impugnante
tentou criar qualquer embaraço à fiscalização. Durante toda a fiscalização a
impugnante colaborou com os autuantes entregando-os todos os documentos que
dispunha.
9.1. Até mesmo, os extratos bancários - o que não era sua obrigação - ela
entregou, da maneira que os mesmos se apresentavam (sem movimentação), mas
atendeu ao Fisco. Inclusive, em 14.09.2010, entregou à Fiscalização uma relação onde
informa os n°s das contas correntes e a origem dos créditos, prova inconteste de sua
boa fé.
9.2. Ainda que assim não fosse, não poderia a Fiscalização quebrar o sigilo
bancário da impugnante, por autoridade própria, isto é em ato unilateral, sem prévia
autorização judicial. O art. 3o , VII, do Decreto n° 3.724/2001, que regulamentou a
Lei Complementar n° 102/2001, que serviu de apoio para Fiscalização quebrar o sigilo
bancário em comento, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
por consequência, os dados coletados (valores) dos extratos bancários que foram
objetos de quebra do sigilo, sem a devida autorização judicial, não servem como prova
para alicerçar lançamento tributário, que à toda evidência deve estar fulcrado no
princípio a legalidade, o que não aconteceu in casu, conforme se demonstrará.
10. É importante ressaltar que durante a ação fiscal, isto é, em 25/11/2010, a
impugnante apresentou a DIPJ de n° 1951910, referente ao período fiscalizado, onde
optava pelo Lucro Real Anual. O faturamento anual informado chegava a R$
1.362.925,33, com lucro líquido de R$ 7.164,46.
10.1. O Fisco desconsiderou as informações declaradas pela impugnante, sob
entender não refletir a situação contábil da empresa, e com base em dados e elementos
colhidos ilegalmente da impugnante arbitrou o lucro para fins de determinação da base
de cálculo do Imposto de Renda e demais contribuição reflexas no período de 2007,
com base no inciso I, do art. 530 do RIR/99.
11. Nesse iter, pode-se afirmar, concessa vénia, que o lançamento fica no campo
da presunção, praesumptio hominis, como se verá:
MÉRITO. O ARBITRAMENTO DO LUCRO E A QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO DA IMPUGNANTE. SEM ORDEM JUDICIAL - ILEGALIDADES
12. A Fiscalização, com base no art. 530, I, do RIR/99, procedeu o arbitramento
do lucro da impugnante, ressalta-se, mesmo tendo a impugnante, durante à ação fiscal
entregue a DIPJ, referente ao período fiscalizado. É de se observar, que mesmo sob
ação fiscal a aludida DIPJ foi recebida e processada pela Receita Federal, razão pela
qual não encontra amparo na legislação citada o arbitramento.
12.1. A contribuinte, ora impugnante, como já ressaltado, em nenhum momento
deixou de manter escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixou de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal. Pelo contrário,
entregou à douta Fiscalização os documentos que possuía.
12.2 E mais, todos os esforços foram realizados pela impugnante no sentido de
reconstituição do acervo da contabilidade fiscal e comercial, prova inconteste dessa
afirmação foi a entrega ainda que parcial dos documentos solicitados pela Fiscalização
e a entrega, ainda que com atraso, mas efetiva da DIRJ.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

13. Nesse talhar o arbitramento não tem fomento de direito, pelo que não pode
prosperar.
14. Ora, data vénia, “se o Fisco não comprova a existência de inexatidões, erros
ou vícios na Declaração de Rendimentos entregues em data anterior ao sinistro, não
cabe o arbitramento dos lucros sob o fundamento de inexistência de escrituração
contábil e fiscal, mormente porque o contribuinte comunicou ao órgão fazendário a
ocorrência do evento, nos termos exigidos pela legislação” (cf. 1 o Conselho de
Contribuintes, 7a Câmara, Acórdão n° 107.08.918, de 28.03.2007, DOU de
31.08.2007).
14.1. Lado outro, tendo a impugnante apresentado Declaração do Imposto de
Renda, pelo lucro real, não é válida a utilização do lucro arbitrado como base de
cálculo do imposto de renda e demais contribuições reflexas sem a demonstração
cabal de que as informações contidas na declaração são inverídicas.
15. Como podem ser inverídicas as informações passadas pela DIRJ, se nela
está declarado um faturamento maior do que a fiscalização apurou!
15.1. Foi aplicado in casu para determinação do suposto lucro arbitrado um
percentual que só poderia ser aplicado se se tratasse de receita conhecida, inaplicável
na espécie, pois a suposta receita omitida foi criada e imaginada pelos ilustres
autuantes.
15.2. Em assim procedendo, já que a suposta base de cálculo foi também
perquerida, não se tinha conhecimento da suposta receita omitida, donde, tem-se
arbitramento de lucro, não sobre receita bruta conhecida, mas sim, arbitramento sobre
receita bruta desconhecida, desse modo a legislação aplicável seria (Lei 8.981/95,
artigo 51, Lei 9430/96, artigo 27 parágrafos 1 o e 2o , e IN 93/97, artigo 43).
15.3 Lado outro, não se pode olvidar que está disposto no artigo 142 parágrafo
único do CTN, que o lançamento é um ato administrativo vinculado. Em outras
palavras, tem que ser efetivado na forma da lei.
15.4. Finalmente, outro aspecto que não foi observado pelos ilustres autuantes,
diz respeito à não consideração dos custos em relação às receitas supostamente
omitidas. Obviamente, a imaginar-se receitas omitidas, indiscutivelmente, teria que
imaginar-se também os custos, já que a base de cálculo do imposto é o lucro, sob pena
de chegar-se ao cúmulo a suposição, que seria auferir-se receita sem nenhum custo.
15.5. A jurisprudência é no mesmo sentido:
“Custo de Receitas Omitidas - Quando se apuram receitas omitidas não cabe
cogitar de compensação destas com custos ou despesas também não escriturados.
Por outro lado, se a fiscalização, ao apurar omissões de receita não escriturada,
verificar que os custos ou despesas levados a efeito para a obtenção destas receitas
omitidas também não foram escrituradas, então, sim, terá que fazer incidir o tributo
sobre a diferença entre a receita e o respectivo custo ou despesa, já que não se tributam
receitas, mas lucros.” (AC. 1o CC 103.10.196/90-DO- 24/07/90).
15.6. Também por esse lado improcedente o lançamento.
15.7 Lado outro, as notas fiscais de compras de polietileno reciclado que a
impugnante efetuou da TRIFLEX INDÚSTRIA e COMÉRCIO DE
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

TERMOPLÁSTICOS LTDA, no último bimestre de 2007, e que a fiscalização declara
"conforme notas fiscais e comprovantes de pagamento anexos à resposta", não estão
nos autos, nem mesmo constam dos quadros elaborados pelo Fisco, o que dificulta,
sobremaneira a defesa da impugnante e constitui cerceamento ao amplo direito de
defesa, consagrado no inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal, pelo que requer a
nulidade do indigitado Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e, por consequência, o
cancelamento de todas as exigências dele decorrentes.
O Fisco deliberadamente, concessa vénia, omitiu que o produto adquirido da
TRIFLEX pela impugnante era o mesmo vendido às 03 (três) empresas antes
mencionadas, ou seja, polietileno que é comprado e revendido, sem passar por
nenhuma industrialização em seu estabelecimento.
16. Em relação aos créditos em conta-corrente, não obstante a impugnante ter
entregue à Fiscalização relação contendo os créditos, o n° da {conta depositada, o n°
da agência e do banco, o seu sigilo bancário foi quebrado ao arrepio Constituição
Federal, isto é, arbitrariamente.
17. Infelizmente, ainda há um grande autoritarismo entranhado na
Administração Pública, que, como se lembra SÉRGIO FERRAZ, “se julga senhora e
dona do processo administrativo, decidindo, a seu talante, quando e como instaurá-lo,
seu iter, a dimensão da atividade dos administrados em seu bojo, sua publicidade ou
reserva etc.” (cf. O Direito na Década de 80 - Estudos em Homenagem a HELY
LOPES MEIRELES. P. 122).
18. Releva, repisar, que segundo a Fiscalização a quebra do sigilo bancário da
autuada foi realizada à luz do art. 3o , inciso VII, do Decreto n° 3.724/2001, sem
qualquer autorização judicial.
18.1. O thema decidendum que se projeta nesta impugnação é saber se os dados
coletados ilegalmente das contas correntes da impugnante podem servir de provas para
embasar o lançamento tributário, ora impugnado.
18.2. À toda evidência, entendemos que não. É o que passaremos a demonstrar
19. Outrora, a legislação aplicável, desde os idos de 1964, ao sigilo bancário,
em nosso país, era insculpida na Lei n° 4.595/64, que reorganizou todo o sistema
financeiro brasileiro.
19.1. Foi necessário ao Superior Tribunal de Justiça firmar jurisprudência no
sentido de que as expressões processo e autoridade, constantes no art. 38 da citada lei,
diziam respeito a processo judicial e autoridade judiciária.
19.2. Referida interpretação teve fundamento no art. 5o, inciso X, da
Constituição Federal.
20. Essa ideia da necessidade de ordem judicial obrigou o legislador a modificar
a legislação. Já em 1990 adveio a Lei Ordinária n° 8.021, que, concebida já à luz da
nova ordem constitucional, não respeitou a formalidade legal, vez que a Carta da
República de 1.988 em seu art. 192, exige o foro qualificado da lei j complementar
para que a matéria nasça validamente.
20.1. Além da inconstitucionalidade formal da indigitada lei, restaria, ainda, no
seu bojo, a mácula material, eis que proclamava que a autoridade e o processo seriam
administrativos, chocando, assim, frontalmente com cláusulas pétreas da Constituição
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

Federal que consagra, pelo exame notável e abalizado do STJ, que tais o seriam
apenas e tão-somente na esfera judicial.
21. Por meio, através da Lei Complementar n° 105, de 10/01/2001, removeu-se,
finalmente, a nódoa do plano formal, mas não se extirpou o vício material, porque
nem mesmo a lei complementar poderia introduzir no sistema as expressões
autoridades, agentes fiscais tributários e processo administrativo (art. 6°), como
adiante veremos, se tais expressões não se fazem presentes numa interpretação
harmônica dos princípios constitucionais, data máxima vénia.
OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS
22. Consabido, o Direito é um sistema e como tal deve ser analisado e aplicado.
22.1 . Infelizmente, o Fisco não tem analisado o sigilo bancário à luz do sistema
jurídico brasileiro, mas tão-só da Lei Complementar n° 105/2001.
22.2. Dessa forma, fulcrado em interpretação ilhada e superficial do art. 6o da já
mencionada lei complementar, vem quebrando, repita-se: por autoridade própria, em
ato unilateral, ou seja, sem autorização judicial, sem nenhuma motivação plausível e
proporcional a gravidade do ato o sigilo bancário do contribuinte, sem observância de
princípios que constituem cláusulas pétreas da Constituição.
23. Nesse lume é o ensinamento de ARNOLDO WALD:
(...)
24. O em. Ministro CARLOS VELLOSO, j . 25/03/92, RTJ v. 148/370, sobre o
tema, assim se manifestou:
(...)
24.1. Infere-se, pois, que o tema sigilo aninha-se no campo da intimidade, daí
porque encontra amparo constitucional.
24.2. Este princípio foi consagrado na Constituição Brasileira no art. 5o , inciso
X, ao estabelecer que:
(...)
24.3. E no inciso XII do mesmo artigo, de forma genérica, é mencionado:
(...) 25. Estes princípios se revestem da característica de cláusulas pétreas da
Constituição como direito e garantia individual, porque suas gêneses encontram-se
mencionadas no capítulo Dos Direitos e Garantias Individuais ao tratar do direito à
intimidade e do sigilo de dados (cf. FERNANDO FACURY SEAFF, in Sigilo Fiscal e
Reserva de Jurisdição, RDDT n" 71, pág. 62).
25.1 Na realidade, a doutrina, de maneira praticamente unânime, tem
considerado o sigilo bancário, como manifestação do direito à intimidade e à vida
privada, o que lhe dá status de direito constitucional, porém não revestido de caráter
absoluto (...)
(...)
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

26. Em regra, o sigilo bancário é conceituado pela doutrina como "a obrigação
que têm os Bancos de não revelar, salvo justa causa, as informações que venham obter
em virtude de sua atividade profissional." (cf. SÉRGIO CARLOS COVELHO, Sigilo
Bancário, São Paulo, Leud, 1991, p. 69).
(...)
27. Não se pode desconsiderar que fala-se em justa causa e salvo nos casos
expressos em lei, não só para exprimir o caráter de relatividade do sigilo bancário,
mas, também, e, principalmente, para revelar a necessidade de existir situação
excepcional, isto é, grave, concretamente motivada e comprovada por parte da
autoridade administrativa, em face da pessoa da Impetrante (o que não esta
acontecendo in casu), e que encontre suporte na lei.
A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SOBRE A MATÉRIA
28. Ademais, a vasta doutrina nacional e a jurisprudência sempre consideraram
imprescindível a autorização judicial para a quebra do sigilo, sob pena de considerar-
se ilícita a prova dela decorrente. (...)
(...)
31. O STF já se manifestou, por diversas vezes, sobre o sigilo bancário,
conforme já referenciamos e, recentemente, por ocasião das CPI's do Congresso
Nacional o tema foi reavivado. Em todas as ocasiões considerou presente na
Constituição o princípio da privacidade da atividade econômica, abrangendo o sigilo
bancário.
A QUEBRA DO SIGILO E A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
COMPLEMENTAR N° 105/2001 QUE SERVIU DE SUPEDÂNEO PARA
EMBASAR o PEDIDO DO FISCO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
32. A Lei Complementar n° 105, de 10/01/2001, regulamentada pelo Decreto n°
3.724, da mesma data, inobstante ter superada a inconstitucionalidade formal como já
ressaltado, não conseguiu, contudo, transpor a inconstitucionalidade material, eis que
suas normas estão em conflito com os preceitos constitucionais susos mencionados,
interpretados como já foram pelo STJ e também pelo STF.
(...)
35. Assim, a disposição acima citada contida na Lei Complementar n° 105/2001
(art. 6o), que prevê a quebra do sigilo bancário pela autoridade administrativa, sem
autorização judicial, é inconstitucional, ainda que tenham vindo ao mundo jurídico por
meio de lei complementar, porque nenhuma lei complementar poderá limitar o alcance
de garantia constitucional que constitui cláusula pétrea, como sabido.
(...)
39. Recentemente, o eg. Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao julgar o RE
389808 (STF/Pleno), de relatoria do em. Ministro MARCO AURÉLIO (decisão
publicada no Informativo n° 613/2010, de 13 a 17 de dezembro de 2010), manteve o
entendimento da necessidade de autorização judicial para se quebrar o sigilo bancário
do contribuinte, tendo em vista, dentre outros, o princípio constitucional da jurisdição.
(...)
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

41.2. Desse modo, prova colhida ilicitamente, como a in casu, é prova
absolutamente inválida.
(...)
A MULTA QUALIFICADA - DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
TIPICIDADE
44. Descabida é a penalidade capitulada no art. 44, inciso I e § 1o , da Lei n°
9.430/96.
44.1. Diz o Fisco que a multa qualificada é aplicável ao caso em apreço (multa
de 150%), uma vez que deliberadamente, o contribuinte omitiu-se da entrega da DIPJ
a que estava obrigado, com a clara intenção de ocultar ou retardar o conhecimento por
parte da fazenda pública dos fatos geradores ocorridos, conduta esta caracterizada
como sonegação pelo art. 71 da Lei 4.502/64.
45. Perceba-se que a vinculação da multa qualificada no citado preceito legal
está restrita aos casos de evidente intuito de fraude, o que não ocorreu in casu,
conforme restou demonstrado nesta peça impugnatória.
45.1. Decorre daí, ausência de tipicidade da multa aplicada, por falta a absoluta
conformação do fato à hipótese arquetípica descrita na norma.
46. Resta, assim, afrontado o princípio da tipicidade in casu, pelo que não pode
prosperar a penalidade qualificada imposta.
47 Nesse passo, restando evidenciado que a imputação em xeque decorre do
subjetivismo da douta Fiscalização e não estando fulcrada em expressa disposição de
lei, como deve ser, e em provas válidas e licitamente obtidas, não pode subsistir
lançamento.
A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - GERENTES À LUZ DO ART. 135,
III, DO CTN É PESSOAL - ÔNUS DA PROVA – Fisco.
48. Consabido, no Direito brasileiro a pessoa só pode ser privada de seus bens
depois de haver um devido processo legal, somente após ficar comprovado no
processo administrativo fiscal que o sócio-gerente realizou um dos atos previstos no
art. 135 do CTN. Portanto, a inclusão dos sócios-gerentes, nesse momento como
sujeitos passivos da obrigação tributária é prematura e se faz ao arrepio da lei.
48.1. A incumbência de provar que o sócio-gerente praticou os atos
autorizadores de sua responsabilidade é do Fisco, é seu o ônus da prova.
(...)
49. In casu, o Fisco nada provou. Limitou-se à análise de contratos sociais e
procuração passada ao Sr. JÚLIO CÉSAR MORITO PIMENTEL, no entanto, a
responsabilidade tributária imposta ao sócio-gerente, administrador, diretor ou
equivalente só se caracteriza quanto há dissolução irregular da sociedade ou se
comprova nfração à lei praticada pelo dirigente, o que, cíate venia, incorreu no caso
em apreço.
49.1. O simples fato de não ter sido entregue a Declaração de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica dentro do prazo legal - descumprimento de obrigação acessória -
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

não tem o condão de redirecionar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação
tributária principal ao sócio gestor, como fez o Fisco.
50. Ademais, a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN não é
solidária e sim pessoal. Ou responde a empresa ou o sócio-gerente!
(...)
53. Por consequência, não tem pertinência também o arrolamento de bens e
direitos dos sócios da autuada, nesse momento, à luz das razões já expostas, pelo que,
requer a exclusão desses bens do referido termo de arrolamento, por ser de direito.
Ante ao exposto, requer a impugnante seja julgada procedente a impugnação
para cancelar o malsinado auto de infração.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.”
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Meio de prova. Extratos bancários. Licitude.
Os extratos bancários foram obtidos licitamente, à luz da legislação que autoriza o Fisco
a solicitá-los das instituições financeiras, quando no curso do procedimento fiscal
regularmente instaurado o exame de tais provas seja considerado indispensável pela
autoridade competente. Nesses casos, prescinde-se de prévia autorização judicial.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento, inclusive
no que respeita ao uso de provas obtidas de forma lícita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Arbitramento.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, obrigado à tributação
com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; ou
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
Receitas auferidas. Prova direta. Circularização. Livro registro de saídas.
A Fiscalização comprovou, nos autos, de forma direta, por meio do procedimento de
circularização, corroborado pelo livro registro de saídas, as receitas auferidas pelo
contribuinte. Para tanto, foram colhidas informações de empresas que com ele
realizaram operações comerciais, que devidamente intimadas prestaram esclarecimentos
e apresentaram documentos fiscais.
Omissão de receitas. Prova indireta. Depósitos bancários de origens não comprovadas.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Depósitos bancários. Sigilo fiscal
Não configura quebra do sigilo fiscal o acesso motivado aos extratos bancários do
contribuinte, realizado nos estritos termos da lei, cuja análise indicou a existência de
omissão de receitas, por presunção legal, que fundamenta o lançamento de ofício ora
discutido.
Lançamentos reflexos.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
Multa de ofício qualificada.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, apresentou a Contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese:
01) Preliminarmente – responsabilidade pelo crédito tributário
Que o ônus da prova para a comprovação da responsabilidade tributária é do
fisco e que esse nada prova e tão-somente arguiu o não cumprimento da
obrigação. Que o art. 135, III trata de responsabilidade pessoal.
Que o art. 124 citado na decisão recorrida não se confunde com a
responsabilidade de terceiros prevista no 135 do CTN.
Nesse sentido, argumenta que a responsabilidade do sócio-gerente, que não é
solidária deve ser excluída porque a sociedade continua ativa e que a pessoa
jurídica está respondendo como sujeito passivo da obrigação tributária.
02) Que o lançamento foi feito pro mera presunção pois a base foram as vendas e
a movimentação financeira.
03) Que a quebra de sigilo bancário da recorrente é ilegal.
04) Que durante o processo fiscalizatório foi entregue a DIPJ referente ao período
fiscalizado;
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

05) Argumenta longamente sobre o meio de prova, que por ser ilegal, macularam
a fiscalização;
06) Que seria descabida a aplicação da multa qualificada.
Por fim, requer o provimento do recurso para cancelar o auto e todos os
lançamentos reflexos.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de lançamento de crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, além de multa de 150%, além da responsabilidade tributária de sócio.
01) Da Responsabilidade do sócio Júlio César Morito
Para atribuir responsabilidade ao sócio-gerente, utilizou-se a d. fiscalização do art.
135, III do CTN.
Conforme verificado pelo TVF, restringiu-se aquela em explicitações doutrinárias,
sem contudo identificar a conduta do sócio-gerente que motivariam a sua responsabilização.
Apenas certificou-se que o sócio tinha plenos poderes de gerência, conforme
abaixo:

Com efeito, os atos em infração à lei para atribuição de responsabilidade
tributária, referidos pelo artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, não se confundem com
os atos praticados pela pessoa jurídica, nem mesmo quando a hipótese é de qualificação da multa
de ofício.
No caso dos autos, como acima explicitado, não há específico dolo do
administrador, pois as condutas descritas no lançamento tributário e Termo de Responsabilidade
(em síntese, a omissão de receita e não entrega de declaração) referem-se à pessoa jurídica.
Não há, assim, ato do administrador, em infração à lei comercial, civil ou
financeira que pudesse justificar a sua responsabilidade na forma do artigo 135, III, do CTN.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

A inadimplência da obrigação tributária, seja ela principal ou acessória, não pode
por si só gerar responsabilização pessoal de sócios e administradores.
Permitir essa desconsideração da personalidade jurídica da empresa seria fatal
para a segurança jurídica.
Assim, por não haver no autos condutas específicas atribuída ao administrador,
deve ser dado provimento ao recurso para excluir a responsabilidade pessoal do sócio Júlio César
Morito Pimentel.
02) Mérito
Do arbitramento e da presunção do art. 42 da Lei 9.430/96 e a quebra de sigilo
fiscal.
Aduz a recorrente que depósitos bancários não configuram renda, trazendo
jurisprudência nesse sentido.
Muito embora o arrazoado expendido pela autuada, cabe salientar que os
depósitos/créditos em conta corrente, sem a comprovação da origem, de fato, fazem presumir a
existência da omissão de receitas/rendimentos. Tal presunção é legal, não havendo como se
acatar qualquer alegação no sentido de que é inviável o lançamento de tributos com base apenas
em depósitos bancários ou que o fisco não comprovou a ocorrência do fato gerador.
A argumentação de que os depósitos bancários não podem servir de base para o
lançamento do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, bem como da contribuição para o INSS, carece de sustentação, já que o
lançamento foi realizado sob a égide do art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
Dispõe o referido texto legal, com alteração posterior introduzida pelo art. 4° da
Lei n. 9.481/1997, que:
Lei n. 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a RS 12.000, 00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário,não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
(Art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art: 4° da Lei n° 9.481, de 13/08/1997).
O dispositivo acima transcrito estabeleceu uma presunção legal de omissão de
receitas/rendimentos que autoriza o lançamento do tributo correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não há aqui meros indícios de
omissão, razão por que não há a necessidade de se comprovar que aos depósitos correspondem
alterações patrimoniais positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a
existência de depósitos de origem não comprovada nos limites previstos em lei.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Ao utilizar-se de uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal fica
dispensado de provar, no caso concreto, a omissão de receitas, admitindo-se prova em contrário,
cuja produção cabe sempre ao contribuinte (presunção juris tantum).
Conforme nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira "o efeito prático da presunção
legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto sobre a
Renda Pessoas Jurídicas, JUSTEC, RJ, 1979, pág. 806).
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de receitas estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que tais
valores são provenientes de valores não tributáveis.
É função do fisco comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, intimar o contribuinte a justificar a origem desse crédito e examinar a
correspondente declaração de informações econômico-fiscais, com vistas à verificação da
ocorrência da omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A contribuinte foi regularmente intimada a apresentar as justificativas quanto aos
depósitos/créditos, devidamente individualizados, entretanto não logrando fazê-lo.
Assim, em cumprimento ao determinado no art. 142 do Código Tributário
Nacional, procedeu-se corretamente à lavratura do auto de infração.
Ademais, a legitimidade da inversão do ônus da prova, no caso em questão, é
matéria que já se encontra sumulada pela jurisprudência do CARF, Súmula no 26, abaixo
transcrita:
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Por outro lado, já foi admitida a constitucionalidade pelo Suprem Tribunal Federal
da norma, sob o argumento que não se está diante de prova obtida ilegalmente ou de quebra
indevida de sigilo bancário e fiscal por parte da Receita, pois o órgão agiu mediante a
instauração de prévio processo administrativo fiscal e nos estritos termos da legislação, o que
ocorreu no caso em questão.
Com relação à DIPJ entregue no curso da fiscalização, certo é que a DIPJ de per
si, não comprova nada, ainda mais quando entregue extemporaneamente e no curso de uma
fiscalização.
Essencial seria que a recorrente tivesse apresentado os livros fiscais capazes de
embasar seus resultados. Como não teve êxito a recorrente em executar tal feito, nada mais certo
do que o arbitramento realizado pela fiscalização.
A pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em leis e
regulamentos, deverá possuir, dentre outros, o livro de Apuração do Lucro Real – Lalur
(Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, arts. 8o e 27).
Portanto, a falta dos livros fiscais e comerciais obrigatórios e da documentação
que lhes dê fundamento constitui fator impeditivo da correta apuração do lucro real e verificação
da regularidade dos procedimentos do contribuinte, legitimando, à luz das normas, o
arbitramento do lucro .
Restou configurado durante a fiscalização que a recorrente não tinha quaisquer
controle sobre a sua movimentação financeira, tampouco compras e vendas, assim, andou bem o
fisco em arbitrar o lançamento com base na movimentação financeira e também a circularização
dos clientes.
Constatada a omissão de receitas, não sendo possível a apuração do lucro real ou
presumido, a tributação do IRPJ e da CSLL deve ser levada a efeito com base no lucro arbitrado.
A omissão de receitas repercute ainda nos lançamentos do PIS e da Cofins. Tudo consoante o
estabelecido no art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Assim, pelo acima exposto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão da
Delegacia de origem, devendo a autuação ser mantida por seus próprios fundamentos.
03)Da multa qualificada
Conforme consta do TVF, a qualificação da multa ocorreu por ter a contribuinte
omitido a entrega da DIPJ, além de não ter entregado os livros fiscais.
A fiscalização também argumentou que a ocorreu a sonegação quando o sujeito
passivo integrou apenas telas do extrato bancário de auto-atendimento, sem quaisquer
lançamentos.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720603/2011-45

Entretanto, não entendo que tais fatos são suficientes para a qualificação da multa,
elevando o percentual aplicado sobre a autuação de 75 pra 150%.
Já existe a penalidade na legislação pelo não pagamento do tributo, que é a multa
de 75%, que não é pequena. Para haver a qualificação da multa, seria necessário que o
contribuinte agisse com dolo, fraudando livros e documentos para impedir a fiscalização.
Quanto aos extratos do auto-atendimento do Banco do Brasil entregues sem
qualquer lançamento, obviamente representa uma conduta reprimível, mas quase pueril para
ludibriar a fiscalização. A contribuinte em sua peça recursal fala em erro, e, em dubio pro reu,
aplicando-se o art. 112, entendo que a multa deve ser desqualificada.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Assim, pelo acima exposto, dou provimento ao recurso desqualificando a multa á
razão de 75%.
Conclusão
Pelo acima exposto, dou parcial provimento ao recurso da Contribuinte para
excluir a responsabilidade tributária do sócio e também para desonerar a multa a razão de 75%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital